Tribunal: STF
Processo: HC 233268
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em favor de Fabricio Dias de Jesus, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.359.227/SE (documento eletrônico 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto” (documento eletrônico 3, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “Inicialmente, ao contrário do afirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial a Defensoria Pública promoveu a devida impugnação dos fundamentos presentes na decisão de inadmissibilidade, especialmente, promoveu a demonstração de que inexistia necessidade de reexame fático, dado que a violação aos dispositivos legais apontados era cognoscível, por meio de mera revaloração objetiva dos elementos presentes no quadro fático delimitado pelo acórdão. Confira-se: [...].



    Assim, flagrantemente ilegal o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o agravo em recurso especial.



    De igual modo, flagrantemente ilegal o acórdão condenatório da Corte de origem que contrariou a disposição dos artigos 302 e 303, ambos do CPP, visto que convalidou o ato de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base APENAS em denúncia anônima/mera atividade suspeita desacompanhada de investigações preliminares, sem indicar quaisquer das hipóteses de flagrância previstas nos referidos dispositivos legais, além de ter lastreado a condenação unicamente em tal meio de prova ilícito e nos decorrentes deste.



    Isso porque não houve indicação de elementos, no sentido de que o recorrente se encontrava previamente em alguma das situações elencadas no art. 302 do CPP, especificamente: cometimento de infração que justificasse a busca e apreensão; ou ordem judicial; ou autorização de algum dos moradores da casa, sendo a violação do domicílio baseada unicamente em denúncia anônima e todos os demais atos processuais, inclusive, a sentença e acórdão condenatórios baseados unicamente em tal meio de prova ilícito e nos decorrentes deste.



    Não fosse somente isso, os elementos circunstanciais e acidentais indicados no acórdão não justificam em que consistia a alegada atividade suspeita e se esta traduzia fundadas razões para autorizar a violação do domicílio. Registre-se que, embora a matéria que se discute não tenha sido devolvida no apelo, trata-se de matéria de ordem pública (flagrante ilegalidade), o que atrai o dever de pronunciamento EX OFFICIO pela corte de origem.



    [...]



    No caso, extrai-se dos elementos incontroversos contidos no acórdão a inexistência de elementos concretos que apontassem a ocorrência de flagrante delito.



    Com efeito, ao contrário do que concluiu o acórdão e a sentença de primeiro grau, o fato de o recorrente guardar em sua residência a droga apreendida não autoriza a conclusão da desnecessidade de mandado de busca e apreensão.



    Ora, nem mesmo o contexto fático delineado no acórdão e na sentença de primeiro grau autoriza entendimento diverso. Nesse contexto, emerge a teratologia e a ilegalidade do ato do Superior Tribunal de Justiça, dado que: a) não foi conhecido o agravo em recurso especial, embora devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no agravo em recurso especial, notadamente a não incidência da súmula 07 do STJ ; e b) o acórdão da Corte de origem combatido contrariou os artigos 302 e 303, ambos do CPP, ao convalidar o ato de busca domiciliar ilegal desprovida de mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, sem indicar quaisquer das hipóteses de flagrância previstas nos referidos dispositivos legais.” (documento eletrônico 1, pp. 7; 10-11; e 14-15)  



    Ao final, requer:  



    “Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, para cassar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a contrariedade as disposições dos artigos 302 e 303, do CPP, bem como a flagrante ilegalidade do flagrante da violação ao domicílio e, por consequência da prova derivada, absolvendo o paciente com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, por ser reflexo da mais LÍDIMA JUSTIÇA!.” (documento eletrônico 1, p. 16)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. I – A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. II – In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7 do STJ. III – É entendimento desta Corte Superior que ‘São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos’ (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023). Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 1)  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’. II – A decisão questionada alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deve ser comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.399 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes. II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.458 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.834 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)  



    Para além disso, registro que o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator